Tribunal: TJDFT
Processo: 0717253-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0717253-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAIS BARATA MACEDO, FABIO GONDIM SADECK AGRAVADO: VINICIUS NOBREGA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Thaís Barata Macedo e Fábio Gondim Sadeck contra decisão proferida em cumprimento provisório de sentença deflagrado por Vinícius Nobrega Costa, em que o d. magistrado de primeiro grau, considerando a natureza alimentar da verba perseguida (honorários advocatícios sucumbenciais), nos termos do art. 521, incisos I e III, do CPC, redação dada pela Lei no 13.256/16, determinou a liberação da quantia depositada nos autos em favor da parte exequente, mediante transferência eletrônica (ID 26035172). Em suas razões, os agravantes sustentam que a decisão agravada viola o disposto no parágrafo único do art. 521 do CPC, tendo em vista a possibilidade de reversão do acordão no qual se funda o crédito executado provisoriamente, bem como a inexistência de comprovação de que o agravado estará apto a ressarcir a quantia, em caso de desconstituição desse crédito. Defendem a necessidade de se aguardar o trânsito em julgado do acórdão para o levantamento da importância, ou, pelo menos, o julgamento do Agravo em Recurso Especial. Argumentam que mesmo nas situações previstas no artigo 521 do CPC, a caução deve ser mantida ante o risco de grave dano ao executado. Mencionam processo diverso, em que se sagraram vencedores (Embargos de Terceiro no 0724627-28.2018.8.07.0001), uma vez que a 6a Turma Cível reformou a sentença para desconstituir a penhora sobre o mesmo bem, o que denota uma maior chance de reversibilidade do acórdão do presente feito. Citam jurisprudência em prol da tese recursal. Requerem, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada, determinando-se a manutenção dos valores depositados pelos agravantes em conta vinculada ao juízo de origem, sendo o levantamento condicionado ao trânsito em julgado do acórdão dos autos no 0711008-26.2021.8.07.0001. Subsidiariamente, pugnam que o levantamento seja condicionado à apresentação de caução pelo agravado, nos termos do art. 861 do CPC. Preparo ao ID 26035173. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários a amparar o pleito liminar vindicado. Primeiramente, convém elencar, em apertada síntese, os contornos da presente lide. Extrai-se dos autos de origem que os agravantes ingressaram com embargos de terceiro em desfavor de Aline Lauria Pires Abrão e Espólio de Carlos Renato Abrão, representados pelo advogado Vinícius Nobrega Costa, ora agravado, sendo o pedido inicial julgado procedente, conforme sentença cuja parte dispositiva se transcreve (ID 87999492): Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial a fim de desconstituir a penhora do imóvel da matrícula no 119.604, no 2o Ofício de Registro de Imóveis de Brasília/DF, determinada nos autos do processo no 0024711-41.2016.8.07.0001. Ainda, determino a adequação do valor atribuído à causa, diante do acolhimento da impugnação apresentada. Fica resolvido o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em face da sucumbência, condeno o embargado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o novo valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC/15. Traslade-se cópia da presente sentença para os autos do processo no 0024711-41.2016.8.07.0001. Transitada em julgado, pagas as custas, arquivem-se estes autos com as cautelas de praxe. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Inconformados, os embargados interpuseram apelação, tendo o acórdão respectivo reformado a sentença. Confira-se a parte dispositiva do voto condutor e a ementa do julgado (ID 87999494): Ante o exposto, CONHEÇO do apelo e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para, reformando a r. sentença de primeiro grau, julgar improcedentes os pedidos iniciais aduzidos nos embargos de terceiro e, assim, autorizar as medidas constritivas sobre o imóvel da matrícula no 119.604, no 2o Ofício de Registro de Imóveis de Brasília/DF, determinada nos autos do processo no 0024711-41.2016.8.07.0001. Em razão da inversão da sucumbência, condeno os embargantes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2o, do CPC/2015. Por fim, com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC/2015, majoro os honorários devidos pelos embargantes, em 1% (um por cento) sobre o valor da causa. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. BEM IMÓVEL. CONSTRIÇÃO JUDICIAL DECORRENTE DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE POSSE. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA NÃO LEVADO A REGISTRO. ADMISSIBILIDADE (SÚMULA 84, STJ). MÉRITO. PROVA DA POSSE. AUSÊNCIA. CONDIÇÃO PARA IMISSÃO NA POSSE NÃO DEMONSTRADA. PENHORA. POSSIBILIDADE. FRAUDE À EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA REFORMADA. 1. A Súmula 84 do Superior Tribunal de Justiça estabelece ser admissível a oposição de embargos de terceiros fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, de modo que, tendo os embargantes baseado a narrativa em alegações sobre a posse do imóvel, mostra-se cabível a oposição de embargos de terceiro. 2. Os embargos de terceiro são um remédio processual utilizado por pessoa estranha à relação jurídico-processual, desde que tenha a propriedade e a posse ou apenas a posse do bem objeto da constrição judicial, nos moldes do artigo 674 e 677 do Código de Processo Civil. 3. Prevendo o instrumento particular de recibo de sinal e princípio de pagamento, apresentado pelos embargantes, condição para a imissão na posse do imóvel, e não comprovado o atendimento de tal condição, possível a decretação de medidas constritivas sobre o bem. 3. Nos termos do enunciado 375 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, "o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente". 4. Em harmonia com o entendimento sumulado (enunciado 375 da Súmula do STJ), o novo Código de Processo Civil, em seu artigo 792, ampliou e aperfeiçoou a redação anteriormente prevista no estatuto processual (art. 593 do CPC/73), exigindo, em seu inciso IV, a prova de que, ao tempo da alienação, tramitava contra o executado ação capaz de reduzi-lo à insolvência para o reconhecimento da fraude à execução. Não se desincumbindo o credor de tal ônus, a fraude à execução somente poderá ficar caracterizada se houver prova da insolvência do executado e da má-fé do terceiro ao adquirir o bem. 5. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo. Presente a percepção de que a hipótese reflete apenas o exercício dialético do direito de ação/defesa mediante o confronto de teses e argumentos, evidencia-se a não ocorrência dos referidos pressupostos, o que conduz ao não cabimento da pleiteada condenação por litigância de má-fé. 6. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada. (Acórdão 1273377, 07267258320188070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Contra aludido acórdão, os executados, ora agravantes, interpuseram recurso especial (ID 91138319), o qual não foi admitido pela Presidência desta Corte, pelos fundamentos que se colacionam abaixo: (...) II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 1o da Lei 6.015/197, 674, 677 e 678 todos do Código Civil e 1o, inciso IV do Decreto 93.240/1986, que regulamentou a Lei das Escrituras 7.433/1985, pois a turma julgadora concluiu que: “(...) não se vislumbra qualquer documento comprobatório de posse efetiva do imóvel, em que pese a existência de Instrumento Particular de Recibo de Sinal e Princípio de Pagamento (ID 13647197) firmado com NS EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO NOROESTE I SPE S/A, sócia majoritária da empresa executada (ID 30247346 do processo de origem), tendo como objeto a unidade residencial autônoma designada por apartamento 416 do “Bossa Nova Concept Residence”, situado à SQNW 108, Bloco G. Isso porque (i) a quantia paga a título de condomínio e IPTU/TLP, qual seja, R$ 31.407,33 (trinta e um mil e quatrocentos e sete reais e trinta e três centavos) se deu a título de mera assunção das dívidas relativas ao imóvel, anteriores ou contemporâneas ao recibo de sinal e princípio de pagamento, emitido em 10 de abril de 2018 (ID 13647202, p. 1), e não em razão de exercício de posse do bem pelos embargantes; e, ainda, (ii) o próprio instrumento firmado prevê, de forma expressa, no Parágrafo Segundo da Cláusula Quarta, que a imissão na posse do bem é condicionada à apresentação da certidão de matrícula da unidade comprovando o registro do contrato de financiamento bancário exigido, o que jamais ocorreu. (...) Soma-se a isso a recusa do Banco na concessão dos valores do financiamento, situação que impediu a efetivação do empréstimo e o cumprimento do requisito de averbação da operação na matrícula da unidade imobiliária (ID 13647643, pág. 4). Ademais, a inexistência da posse ao tempo da averbação premonitória da penhora foi atestada pelo síndico na declaração de ID 13647624. (...) o d. juízo a quo na sentença considerou ter ficado provada a posse do bem por parte dos embargantes/apelados pelo simples pagamento das taxas condominiais nos meses posteriores à aquisição do imóvel (ID 13647641, pág. 4, 5, 7, 10). Todavia, em que pese os pagamentos, é indubitável a inocorrência da imissão na posse do imóvel pelos compradores. Ademais, não há outros elementos de prova a sugerir o exercício de posse efetiva pelos embargantes/apelados.” (ID 15545907 - Págs. 3, 4 e 5). Como se vê, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, notadamente do Instrumento Particular de Recibo de Sinal e Princípio de Pagamento (ID 13647197), de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. (...) III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Contra a decisão supra, os agravantes interpuseram o agravo previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, que se encontra pendente de apreciação. Deflagrado o cumprimento provisório de sentença, os executados, ora agravantes, efetuaram o pagamento integral dos honorários sucumbenciais, mediante o depósito do valor de R$90.899,31, pugnando pela não autorização de levantamento pelo advogado agravado até que houvesse o trânsito em julgado do acórdão. Subsidiariamente, que o levantamento fosse condicionado à apresentação de caução idônea. (ID 91091308 e ID 91091305). Em seguida, o d. Juízo a quo autorizou o levantamento do valor depositado, nos termos pleiteado pelo agravado ao ID 91138317. A decisão se mostra acertada. De acordo com o artigo 520, inciso IV, do Código de Processo Civil, no cumprimento provisório de sentença, “o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.” A caução, contudo, poderá ser dispensada quando “pender o agravo do art. 1.042.” (CPC, art. 521, III). A propósito, a mais abalizada doutrina, em comentários à norma processual, leciona, in verbis: (...) as duas últimas hipóteses de dispensa de caução previstas no dispositivo legal ora analisado levam em conta a grande probabilidade de o título executivo exequendo ser confirmado de forma definitiva. Ainda que seja possível a reforma ou a anulação da decisão, entendeu o legislador que as chances disso ocorrer são pequenas, de forma que vale a pena correr o risco da dispensa da caução. (...) (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo. 4. ed. Salvador/. Ed. JusPodivm, 2019, p. 975, grifo nosso) Na espécie, verifica-se que o acórdão proferido em sede de apelação decorreu da análise do conjunto fático-probatório, conforme pronunciou a Presidência deste Tribunal de Justiça ao inadmitir o recurso especial interposto. Outrossim, com bem pontuado naquele decisum, a matéria objeto do recurso especial esbarra em óbice contido nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, porquanto implica o reexame de fatos e provas. Sendo assim, configurada a alta probabilidade de insucesso do Agravo em Recurso Especial, não há que se cogitar de aplicação do disposto no parágrafo único do artigo 521 do Codex, segundo o qual “a exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação.” Acrescente-se, ainda, que, tratando-se de crédito de natureza alimentar (CPC, art. 85, § 14), a caução poderá, igualmente, ser dispensada, a teor do artigo 521, I, do CPC. Por fim, em que pese a alegação de que a 6a Turma Cível decidiu de maneira diversa, tal fato não tem o condão de alterar as decisões até então proferidas, não estando a 1a Turma Cível vinculada às outras turmas cíveis deste Tribunal de Justiça. Ademais, naqueles autos, assim como neste processo, a solução da controvérsia exigiu a análise dos fatos e documentos acostados, os quais obviamente não são idênticos, inclusive porque as partes que compuseram o polo passivo dos embargos de terceiros são distintas. Impõe-se, portanto, a expedição de alvará de levantamento da quantia depositada. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, requisitando-lhe informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se, Intimem-se. Brasília, 31 de maio de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora